Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-45.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE LINHA MÓVEL PESSOAL. SUSPENSÃO TOTAL FACE O NÃO PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO CASO AUSENTE A RESCISÃO CONTRATUAL E APÓS A REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO. RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL. REGULAR COBRANÇA DECORRENTE DA REATIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR À PARTE ADVERSA O ÔNUS DA PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. REGULARIDADE NAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que a parte ré fosse condenada ao pagamento de R$ 91,69, além da determinação para que cumprisse a solicitação de cancelamento da linha telefônica e os exatos termos do acordo quanto as parcelas devidas, tudo em conformidade com o pactuado na seara administrativa, bem como a sua condenação ao pagamento de danos morais. Em seu recurso, alega que no mês de março de 2020 entabulou acordo com a parte ré para pagamento parcelado dos débitos, sendo que na ocasião solicitou o cancelamento da linha telefônica. Contudo, o plano que estava suspenso desde 2017 foi reativado unilateralmente pela parte ré, ensejando novos débitos mensais, razão pela qual deixou de quitar as faturas do acordo, o que ensejou a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, além da redução do seu “score” junto ao Serasa. Aduz que não prospera a conclusão exposta na sentença acerca da ausência de comprovação de que solicitou o cancelamento da linha telefônica, uma vez que o ônus da prova incube à parte ré. Ademais, era dever da parte ré promover a rescisão do contrato de da linha móvel após 30 dias da suspensão do serviço.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 24243654). Contrarrazões apresentadas (ID 24243657).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC não acarreta a automática inversão do ônus da prova. Desse modo, as provas que se submetem à inversão do ônus da prova são aquelas cuja produção não é possível ao consumidor ou sua produção lhe seja extremamente penosa, sendo que deve o consumidor colacionar aos autos as provas que possui para demonstrar a verossimilhança das suas alegações, até porque é impossível à parte adversa produzir a prova negativa, que é o caso dos autos.
V. No caso, a parte autora possuía débitos decorrente do serviço de telefonia móvel, o qual foi suspenso no ano de 2017 por falta de pagamento, conforme ID 24243624, pág. 5. Contudo, a parte autora alega que, ao efetivar o acordo para pagamento parcelado dos débitos, em março de 2020, foi efetuada a indevida reativação do serviço, ainda que tenha pleiteado o seu cancelamento.
VI. A teor do que dispõe a Resolução no 632/2014 da Anatel, em caso de falta de pagamento pode ser efetivada a suspensão parcial e posterior suspensão total do serviço. Ainda, a Resolução estabelece que “Art. 97. Transcorridos 30 (trinta) dias da suspensão total do serviço, o Contrato de Prestação do Serviço pode ser rescindido. Parágrafo único. Rescindido o Contrato de Prestação do Serviço na forma de pagamento pós-paga, a Prestadora deve encaminhar ao Consumidor, no prazo máximo de 7 (sete) dias, comprovante escrito da rescisão, informando da possibilidade do registro do débito em sistemas de proteção ao crédito, por mensagem eletrônica ou correspondência, no último endereço constante de sua base cadastral”. Adiante, os artigos 100 e 101 §1o da mesma Resolução assinalam que “Art. 100. Caso o Consumidor efetue o pagamento do débito, na forma de pagamento pós-paga, ou insira novos créditos, na forma de pagamento pré-paga, antes da rescisão do contrato, a Prestadora deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito ou da inserção de créditos. (...) Art. 101 §1o É obrigatório o restabelecimento integral do serviço, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da confirmação do pagamento da primeira parcela do acordo, sem qualquer espécie de restrição não autorizada pelo Consumidor”.
VII. Portanto, depreende-se que após a suspensão total do serviço a prestadora tem a faculdade de efetivar a rescisão do contrato, informando ao usuário caso efetive a rescisão autorizada pela Resolução. Contudo, se não efetuar a rescisão e o usuário quitar o débito (ou a primeira parcela do acordo) é obrigatório o restabelecimento integral do serviço. Desse modo, ainda que o plano da parte autora estivesse suspenso desde 2017, a ausência de rescisão do contrato de prestação do serviço exige o seu automático restabelecimento, nos termos da Resolução, o que foi regularmente efetuado no caso concreto.
VIII. Não obstante a parte autora pleitear a inversão do ônus da prova, alegando que solicitou o cancelamento do contrato, é inviável exigir que a parte ré apresente prova de fato inexistente, sob pena de que lhe seja exigida a denominada “prova diabólica”. Destaca-se que a parte autora não apontou, sequer, qual o exato número do protocolo onde teria apresentado o suposto pedido de cancelamento do serviço e com a indicação se o protocolo seria decorrente de atendimento presencial ou por atendimento telefônico. Desse modo, constata-se a ausência de elemento probatório a subsidiar a tese de que solicitou o cancelamento do serviço, inclusive porque o pedido de rescisão contratual deveria ser acompanhado da prova de que teria sido formalizado. Em consequência, constata-se a regularidade da cobrança efetuada pela parte ré, incluindo os valores decorrentes do restabelecimento do serviço prestado.
IX. Face a regularidade das cobranças, também constata-se a inexistência do alegado dano moral sob a tese de negativação indevida e redução da pontuação junto ao Serasa, uma vez que não há óbice quanto a regular inscrição diante da existência dos débitos. De todo modo, é importante ressaltar que, no caso dos autos, sequer ocorreu a inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, uma vez que o documento ID 24243617 é expresso ao indicar que a dívida “não está inserida no cadastro de inadimplentes do Serasa”, o que é corroborado pelo extrato ID 24243621, pág. 7.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.